Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-93.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. GOLPE DA OLX. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. CONDUTA DO VENDEDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. CULPA CONCORRENTE.
1. A compradora de veículo anunciado em redes sociais que não observa minimamente as regras de segurança atrai para si parte da culpa pelos prejuízos experimentados em decorrência do estelionato praticado por terceiro estranho à negociação, pois existente o dever de cautela.
2. Por outro lado, a conduta do vendedor se mostrou relevante para o êxito do golpe, pois recebeu a autora em sua residência para mostrar o veículo e seguiu as instruções do estelionatário para manter a autora em erro, afirmando que o intermediário era seu ex-cunhado. Além disso, a transferência do valor foi realizada, se não sob sua instrução, ao menos em sua presença. Configurada, assim, a culpa concorrente, devendo o prejuízo ser dividido igualmente entre as partes.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente às custas, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade deferida. Sem condenação em honorários de sucumbência.